Tribunal: STF
Processo: HC 94249
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS
   FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. EXCESSO
   DE PRAZO. INTERPOSIÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE RECURSO
   PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
O fato de os
   pacientes terem residência fixa e ocupação lícita, além de não
   apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, não leva, por si só,
   à revogação da prisão preventiva, se presentes, como no caso, os
   seus requisitos (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de
   13.6.2008).
A decretação e a preservação da prisão preventiva
   são decorrentes, sobretudo, do fato de a família da vítima,
   especialmente o irmão desta, ter sido ameaçada pelos acusados.
   Tal fato justifica a manutenção da custódia, por colocar em risco
   a instrução criminal (RHC 89.972, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-047
   de 29.6.2007), que, na espécie, só se esgota com o julgamento
   pelo tribunal do júri.
A alegação de que os pacientes, ao
   contrário do que reconheceu as instâncias ordinárias e o próprio
   STJ, não ameaçaram a família da vítima e que não se deve "dar
   credibilidade" às declarações feitas pelo irmão da ofendida nesse
   sentido, porque ele tem interesse na prisão dos pronunciados,
   reclama o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é
   inviável no âmbito da via eleita.
O simples manejo, pelo
   Ministério Público, de embargos de declaração e recurso especial
   não deve ser entendido como um instrumento destinado a protelar o
   desfecho do processo. Não há que se falar em excesso de prazo na
   conclusão do processo, cuja duração, considerando as suas
   peculiaridades, mostra-se razoável.
Ordem denegada.